Tribunal: TJSP
Processo: 0006940-45.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Execução penal. FALTA GRAVE (SEM REGRESSÃO). Ausência de oitiva judicial do sentenciado. Invocação de nulidade. Inocorrência. Oitiva do sentenciado pelo diretor do estabelecimento prisional na presença de Defensor nomeado para o ato. Admissibilidade. Observância da imposição constante do art. 118, § 2o, da LEP. Inexistência de prejuízo. Decisão mantida. Preliminar rejeitada.
Execução penal.

Ementa:
Execução penal. FALTA GRAVE (SEM REGRESSÃO). Ausência de oitiva judicial do sentenciado. Invocação de nulidade. Inocorrência. Oitiva do sentenciado pelo diretor do estabelecimento prisional na presença de Defensor nomeado para o ato. Admissibilidade. Observância da imposição constante do art. 118, § 2o, da LEP. Inexistência de prejuízo. Decisão mantida. Preliminar rejeitada.
Execução penal. FALTAS GRAVES. Agressão a outros sentenciados. Declarações detalhadas das testemunhas pertencentes ao corpo funcional e dos próprios ofendidos dando conta dos atos praticados pelo apenado. Confissão do sentenciado e descrição da prática da conduta a ele imputada. Exames realizados na ala hospitalar da unidade prisional que são suficientes para demonstrar a materialidade da conduta. Infração disciplinar corretamente homologada. Inviabilidade de absolvição ou desclassificação para falta média. Anotação mantida no prontuário do apenado. Decretação da perda de dias remidos proporcional à conduta praticada. Sanção mantida.
Execução penal. Falta grave. Desobediência ao servidor. Sentenciado que se recusou a retornar ao pavilhão habitacional após sua alta hospitalar, exigindo transferência para outra unidade prisional. Pleitos de absolvição ou desclassificação para falta média. Absolvição inviável. Conduta que se amolda à previsão constante do art. 45, I, do RIPESP. Desclassificação para falta média. RESSALVADO O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO I. DES. GUILHERME DE SOUZA NUCCI. Agravo parcialmente provido para desclassificar esta conduta para falta média.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006940-45.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante STEFANO
GOMES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e, no mérito, deram parcial provimento ao agravo apenas para desclassificar a
conduta datada de 21.07.2019 para falta média, devendo-se excluir os efeitos
decorrentes de sua anotação como infração grave e impor os correspondentes à nova
classificação, ressalvando-se o entendimento esposado pelo e. Des. Guilherme de
Souza Nucci, ficando mantida a anotação da falta grave praticada em 20.06.2019 e as
sanções impostas para sua reprovação. Comunique-se imediatamente. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006940-45.2019.8.26.0509 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0006940-45.2019.8.26.0509
Comarca
: ARAÇATUBA (DEECRIM UR2)
Agravante
: STEFANO GOMES DA SILVA
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 37605
Execução penal. FALTA GRAVE (SEM REGRESSÃO). Ausência
de oitiva judicial do sentenciado. Invocação de nulidade.
Inocorrência.
Oitiva
do
sentenciado
pelo
diretor
do
estabelecimento prisional na presença de Defensor nomeado para
o ato. Admissibilidade. Observância da imposição constante do
art. 118, § 2o, da LEP. Inexistência de prejuízo. Decisão mantida.
Preliminar rejeitada.
Execução penal. FALTAS GRAVES. Agressão a outros
sentenciados.
Declarações
detalhadas
das
testemunhas
pertencentes ao corpo funcional e dos próprios ofendidos dando
conta dos atos praticados pelo apenado. Confissão do sentenciado
e descrição da prática da conduta a ele imputada. Exames
realizados na ala hospitalar da unidade prisional que são
suficientes para demonstrar a materialidade da conduta. Infração
disciplinar corretamente homologada. Inviabilidade de absolvição
ou desclassificação para falta média. Anotação mantida no
prontuário do apenado. Decretação da perda de dias remidos
proporcional à conduta praticada. Sanção mantida.
Execução penal. Falta grave. Desobediência ao servidor.
Sentenciado que se recusou a retornar ao pavilhão habitacional
após sua alta hospitalar, exigindo transferência para outra unidade
prisional. Pleitos de absolvição ou desclassificação para falta
média. Absolvição inviável. Conduta que se amolda à previsão
constante do art. 45, I, do RIPESP. Desclassificação para falta
média. RESSALVADO O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO
I. DES. GUILHERME DE SOUZA NUCCI. Agravo parcialmente
provido para desclassificar esta conduta para falta média.
1. O presente agravo em execução penal foi interposto pelo
sentenciado STEFANO GOMES DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito do DEECRIM UR2 Comarca de Araçatuba, que reconheceu
como faltas disciplinares de natureza grave as condutas datadas de 20.06 e
21.07.2019, consistentes, respectivamente, em agressão a outros sentenciados e
desobediência, sendo aplicada como sanção a perda de 1/3 dos dias eventualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006940-45.2019.8.26.0509 -Voto no
3
remidos para cada falta, assim como o reinício da contagem do prazo para fins de
benefícios, com a observância da Súmula 441 do STJ. Além disso, na mesma
decisão, em face da superveniência de nova condenação, foram as penas
unificadas e fixado o regime fechado para o cumprimento das penas somadas
(Execução no 0000518-19.2017.8.26.0996).
Inconformado, preliminarmente, o agravante pleiteia a anulação da
r. decisão guerreada por falta de oitiva judicial. No mérito, busca sua absolvição
das faltas graves datas de 20.06.2019 e 21.07.2019 ou, subsidiariamente, a
desclassificação de ambas para faltas médias. Por fim, pleiteia a redução da perda
de dias remidos para apenas um dia ou que (fls. 06/08).
Processado e contra-arrazoado o agravo (fls. 94/99), a decisão foi
submetida ao juízo de retratação, tendo sido mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 100).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não provimento do
recurso (fls. 112/116).
É o relatório.
2. Preliminarmente, cabe esclarecer que o art. 118, § 2o, da LEP
estabelece que o sentenciado deverá ser ouvido antes da decisão que determina a
regressão. No entanto, nada estabeleceu sobre a necessidade de a oitiva ser
realizada perante o Juiz das Execuções Criminais, nos casos em que não sofra tal
regressão.
A par disso, deve ser considerado que a apuração da falta disciplinar
se dá em procedimento administrativo, sendo que a oitiva de justificação da
prática de falta grave é prestada na presença de um defensor, possibilitando, dessa
forma, a observância do contraditório e da ampla defesa.
Os motivos apresentados perante a autoridade administrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006940-45.2019.8.26.0509 -Voto no
4
quando considerados insuficientes pelo Juiz competente, poderão ser
complementados em juízo.
De mais a mais, a oitiva do sentenciado tem por objetivo
proporcionar-lhe a oportunidade de justificar a conduta configuradora da falta
grave ou de negá-la. Não ofende, pois, à ampla defesa, ao contraditório ou à
garantia do juiz natural o fato dele ser ouvido pelo Diretor da Unidade Prisional,
na presença de um defensor.
Logo, tendo sido realizada a oitiva prévia, válido o procedimento
apuratório referente à falta disciplinar de natureza grave.
3. Com relação à conduta praticada na data de 20.06.2019, consistente
em agressão a outros sentenciados, deve ser mantida a anotação no prontuário do
agravante.
Consta da comunicação de evento que, no dia dos fatos, no momento
em que era realizado o retorno dos reeducandos a suas celas, o agravante pegou
seus pertences e, de posse de dois espetos confeccionados artesanalmente com
peças de cortador de unha e cabos, atacou os sentenciados Givaldo Bezerra de
Andrade e Cristian de Castro, causando-lhe ferimentos nas regiões das costas e
abdominal. Os golpes só cessaram no momento em que os agentes de segurança
penitenciária gritaram, ordenando para que Stefano parasse, oportunidade em que
outros detentos intervieram e contiveram.
Os ofendidos passaram por atendimento hospitalar, tendo sido
atestado que Cristian sofreu ferimento corto-contuso na região direita abdominal,
com 30 centímetros de dimensão (fls. 35/36), enquanto Givaldo apresentou
escoriações na região escapular esquerda (fls. 37/38).
Os atestados apresentados pela Coordenadoria de Saúde da unidade
prisional são válidos e suficientes para a comprovação das agressões praticadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006940-45.2019.8.26.0509 -Voto no
5
pelo agravante para a constatação da falta disciplinar a ele imputada.
Por seu turno, as declarações das testemunhas pertencentes ao corpo
funcional da penitenciária, assim como dos reeducados agredidos e a confissão do
próprio agravante são provas bastantes para reconhecer a prática da falta grave
apurada.
Ademais, conforme imagens de fls. 25/26, o agravante possuía
instrumentos capazes de ofender a integridade física de terceiros, como
efetivamente executou.
Dessa forma, julgo ter sido acertada a homologação da falta grave
prevista no art. 50, III e VI, c. c. o art. 39, II e V, ambos da LEP.
No que diz respeito à quantificação dos dias remidos a serem
perdidos pelo apenado, a decisão também não merece reparo.
O Julgador justificou de forma concreta os motivos pelos quais
considerou que a punição máxima era a adequada à falta praticada pelo
agravante.
Com base na fundamentação apresentada, é de se notar que não há
motivos que tornem inidônea a decretação da perda que, de todo modo, mostra-se
proporcional à falta cometida pelo sentenciado. E, como estabelece o art. 57 da
LEP, “na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos,
as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”, conclui-se que todos estes aspectos foram observados adequadamente pelo
Julgador.

4. No que concerne à falta datada de 21.07.2019, consta da
comunicação de evento que o ora agravante recebeu alta hospitalar no setor de
enfermaria, no entanto recusou-se a retornar ao pavilhão de origem, afirmando
não mais desejar permanecer preso naquela Penitenciária e, mesmo tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006940-45.2019.8.26.0509 -Voto no
6
ordenado que retornasse à sua cela, ele teria se negado.
Instaurado procedimento apuratório disciplinar, ao ser ouvido, o
sentenciado afirmou serem verdadeiros os fatos a ele imputados, que realmente
recusou-se a retornar ao pavilhão habitacional. Alegou que a recusa se deve ao
fato de querer sua transferência para outra unidade prisional.
As testemunhas confirmaram a versão apresentada pelo sentenciado.
Por seu turno, o diretor da penitenciária apresentou conclusão pela
ocorrência da falta grave descrita no art. 50, VI, da LEP, que foi homologada pelo
MM. Juiz do DEECRIM.
Contudo, das provas produzidas considero que a conduta imputada
ao apenado assemelha-se à descrição contida no art. 45, I, do Regimento Interno
Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo, que prevê como
falta média o ato de “atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de
urbanidade frente às autoridades, aos funcionários e aos presos”.
Não constou dos autos que o sentenciado tenha causado tumultos ou
atos de indisciplina que tenham interferido na rotina dos demais reeducandos.
Esta prática não pode ser tida como desobediência, porque não
caracterizada a afronta ao servidor capaz de tipificar a infração disciplinar grave.
No entanto, do que foi narrado na comunicação de evento, assim
como nas provas produzidas, a transgressão a ele imputada pode ser tida mais
como uma bravata, um comportamento inconveniente, conduta descrita como
falta média no art. 45, I, do RIPESP.
Por outro lado, embora não desconheça a tese defendida pelo i.
colega e 2o Juiz nestes autos, Des. Guilherme de Souza Nucci, segundo a qual
“uma Resolução Administrativa , emanada de um órgão do Executivo, não pode
fixar como falta disciplinar qualquer conduta, de forma discricionária, arbitrária e
sem qualquer parâmetro legal” (declaração de voto apresentada nos autos do
Agravo de Execução no 9000131-84.2019.8.26.0637), julgo que o Regimento Interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006940-45.2019.8.26.0509 -Voto no
7
Padrão dos Presídios é válido e perfeitamente aplicável.
Explico: discordo da invocação do princípio da legalidade quanto à
previsão de faltas de natureza leve e média, pois ela não trata da tipificação de
uma conduta como crime ou, ainda, da imposição de uma pena, mas sim de
instituto administrativo-disciplinar, razão por que não está abrangido pela
garantia do artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição da República.
Evidentemente, a Lei de Execução Penal a prevê no tocante ao rol de
faltas graves, no sentido de que são assim consideradas apenas as condutas
contidas no seu artigo 50, podendo a legislação local tratar apenas das médias ou
leves, bem como das respectivas sanções.
Entretanto, considero que a previsão de infrações de tais natureza
(média e leve) está corretamente prevista no Regimento Interno Padrão das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo por autorização expressa do artigo 47
da Lei de Execução Penal: “O poder disciplinar, na execução da pena privativa de
liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições
regulamentares”.
Ora, não há lei que trate das faltas médias e leves justamente por ser
matéria atinente ao poder disciplinar, exercido pela autoridade administrativa e
por ela regulamentado, com a devida autorização legislativa.
Por esses motivos, é que não reconheço a inconstitucionalidade ou
ilegalidade da Resolução 144 de 2010 da Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo no que diz respeito à previsão das faltas disciplinares de
natureza média e leve.
Por todos estes argumentos, desclassifico a conduta datada de
21.07.2019 para falta média, excluindo-se os efeitos decorrentes de seu
reconhecimento como falta grave e aplicando-se os correspondentes à sua nova
classificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006940-45.2019.8.26.0509 -Voto no
8

5. Em face do acima exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e, no
mérito, dou parcial provimento ao agravo apenas para desclassificar a conduta
datada de 21.07.2019 para falta média, devendo-se excluir os efeitos decorrentes de
sua anotação como infração grave e impor os correspondentes à nova classificação,
ressalvando-se o entendimento esposado pelo e. Des. Guilherme de Souza Nucci,
ficando mantida a anotação da falta grave praticada em 20.06.2019 e as sanções
impostas para sua reprovação. Comunique-se imediatamente.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator